Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700905-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS IMPETRANTE: ANAMARIA PRATES BARROSO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente RAFAEL BRACCA DOS SANTOS tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que, nos autos do processo n° 0745374-23.2023.8.07.0001, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. As impetrantes questionam a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, em especial o quantum da pena privativa de liberdade para os delitos supostamente praticados, destacando a compreensão das Cortes Superiores no que concerne à inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1°-B, do Código Penal, daí porque pedem a concessão de liminar para que haja o relaxamento da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar com a concessão da ordem de habeas corpus. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular ao manter sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da adequada demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. De início, porque o juízo singular apenas manteve a custódia cautelar decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, cuja decisão, ao que verifico, já é objeto de apreciação por esta Corte, nos autos do Habeas Corpus n° 0751205-55.2023.8.07.0000, de que sou, inclusive, relatora. De outro lado, ambas as decisões judiciais valoraram as circunstâncias concretas dos autos para o fim de determinar e manter a segregação cautelar do ora paciente, amparando-se na periculosidade concreta do agente e nesse sentido transcrevo a decisão objeto de questionamento, no ponto em que interessa à presente controvérsia (Id. 181024275 dos autos de origem): O pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Rafael Bracca dos Santos (Id. 178097629) tem com fundamento o fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes e ter endereço certo. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e pede que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, por fim, a atipicidade da conduta atribuída ao acusado. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, por considerar que há indícios de que o réu insistirá na atuação clandestina, colocando em risco incontáveis pessoas, uma vez que insiste em continuar realizando os seus serviços interditados (Id. 180938141). É o breve relato. Decido. A prisão preventiva foi decretada em 02/11/2023, em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. Entendeu a autoridade judicial que há risco de continuidade da prática delitiva e risco concreto à vida de outros pacientes. Conforme consta do auto de prisão em flagrante n. 574/2023-01aDP (Id. 177024557), o réu foi preso atuando em seu consultório em violação ao termo de interdição n. 159800 expedido pela Agência de Vigilância Sanitária. Na ocasião, técnicos da Anvisa estiveram no local e constataram que o acusado estaria realizando procedimentos de aplicação de substâncias em pacientes, atividade expressamente vedada pelo órgão no referido termo. Além disso, foram localizados na clínica diversos prontuários indicando a realização de aplicações de medicamentos proibidos após a data em que o estabelecimento foi interditado. É preciso ressaltar que o fato de o réu ser primário, ter ocupação lícita e endereço fixo não é, por si só, suficiente para garantir a aplicação da lei penal. Mesmo proibido por uma ordem estatal de realizar procedimentos, o acusado seguiu praticando a atividade, de forma ostensiva, o que demonstra que não está disposto a cessar sua conduta. Assim sendo, a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal e impedir que o réu prossiga em seus atendimentos interditados. A par disso, a necessidade de resguardar a ordem pública também está plenamente justificada em razão da gravidade concreta dos fatos. Ao violar uma ordem de restrição da Anvisa, o acusado colocou em risco a saúde e a vida de diversos pacientes. Não custa ressaltar que o réu está sendo investigado pelo crime de homicídio causado por um procedimento que realizou em sua clínica (Pje 0708166-16.2021.8.07.0020). Assim, permitir que o réu volte a realizar tais intervenções é colocar diversos pacientes em risco, na medida em que estariam sendo submetidos a procedimentos clandestinos, envolvendo, inclusive, a aplicação de medicamentos proibidos pelos órgãos de vigilância sanitária do país. Ademais, não há qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que altere as razões de convicção externadas na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Assim, seus fundamentos restam inalterados. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido de concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mantendo assim a custódia cautelar com base nos fundamentos que a ensejaram. Ademais, segundo demonstra o teor do decisum, a questão relacionada ao máximo da pena cominada aos delitos, fundamento que esteia o presente writ, não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo singular, de modo que conhecê-lo apenas em grau de recurso importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Conforme destaca o Juízo, as razões elencadas pela defesa para relaxamento da prisão consistem no fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes e endereço certo, razões tais que coincidem com aquelas devolvidas nos autos do habeas já aludido e que, portanto, serão nele enfrentadas. Ademais, a despeito da tese sustentada no recurso, o tipo penal do art. 273, §1°-B, do Código Penal, é classificado como misto alternativo, de modo que as condutas descritas nos seus incisos são fungíveis, podendo o delito ser praticado quando do cometimento de um ou de vários dos seus núcleos, sendo certo que a compreensão do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.003), quanto à repristinação do preceito secundário é restrito à hipótese de importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, o que não é, em princípio, o caso dos autos, ao passo que, quanto às demais condutas, a jurisprudência tem aplicado o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena, por ser superior a 04 (quatro anos), atende ao requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte: (...) No julgamento do AI no HC 239.363/PR o STJ declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1°-B, do CP, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de aplicação da pena cominada ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, através de analogia in bonam partem. (...) (ac. 1289288. 3a Turma Criminal. Rel. Sebastião Coelho. Publicado no DJE : 26/10/2020) Deste modo, ainda que a questão mereça melhor análise quando do julgamento de mérito do writ, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, não verifico evidente ilegalidade na decisão questionada, capaz de determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva e, portanto, o acolhimento do pleito formulado. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo apontado como coator. Requisito informações. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora